Tribunal: STF
Processo: HC 82208
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE PARTICIPAR, COMO

ADVOGADO, DE ESQUEMA ILÍCITO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS A JUROS ACIMA
DO LIMITE LEGAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONSISTENTE NA
ATIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU, QUE SE TERIA RESTRINGIDO A EXERCER
REGULARMENTE SUA PROFISSÃO.
           Hipótese em que a denúncia descreve crime em tese, o que
 basta para validar
a inicial acusatória, como peça inaugural da ação criminal, no curso
 da qual poderá a
defesa demonstrar a inocência do paciente, sendo vedado a esta Corte,
 em habeas
corpus, antecipar-se a esse juízo para afirmar, desde logo, que a sua
 conduta caracterizava
regular exercício da advocacia.
          Habeas corpus indeferido.